Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-58.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001138-58.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO ANDRE DALOSTO - CPF: 495.673.811-00 (APELANTE), DANIELLA SILVA SOUZA - CPF: 632.363.461-91 (ADVOGADO), GIZELMA SILVA SANTOS - CPF: 967.462.381-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação monitória sob o fundamento de ausência de prova escrita apta a justificar a cobrança do valor alegadamente transferido à ré a título de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os comprovantes de transferência bancária apresentados pelo autor constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita que demonstre, de forma clara e verossímil, a existência de obrigação líquida, certa e exigível, ainda que desprovida de força executiva.

Os documentos apresentados pelo autor, consistentes em comprovantes de transferência bancária, não comprovam a relação jurídica entre as partes nem a natureza da obrigação alegada (mútuo ou doação), inviabilizando o pleito monitório.

A ausência de elementos que corroborem a alegação de empréstimo, somada à falta de detalhamento na inicial, conduz à conclusão de que os requisitos do art. 700 do CPC não foram atendidos.

A sentença de improcedência deve ser mantida, pois reflete corretamente a exigência legal de prova escrita idônea para a ação monitória.

Majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória deve ser instruída com prova escrita que demonstre de forma inequívoca a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

Comprovantes de transferência bancária, sem descrição da relação jurídica que os motivou, não constituem prova apta para embasar a ação monitória.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposta por Flavio Andre Dalosto, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação monitória movida contra Gizelma Silva Santos, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que os documentos juntados aos autos são suficientes para interpor ação monitória, uma vez que são capazes de provar que os valores transferidos para a conta corrente da recorrida se referem a empréstimos, bem como que a apelada reconhece a dívida.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 242224767, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Flavio Andre Dalosto interpôs ação monitória em face de Gizelma Silva Santos, visando o recebimento do valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) que, segundo o autor, foi repassado à requerida na forma de empréstimo.

A parte requerida apresentou embargos monitórios, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob alegação de descumprimento da regra estampada no art. 700, §2º, inciso I, do CPC (id. 96909659 – autos de origem).

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o autor recorre, sustentando que os documentos juntados aos autos são suficientes para interpor ação monitória, uma vez que são capazes de provar que os valores transferidos para a conta corrente da recorrida se referem a empréstimos, bem como que a apelada reconhece a dívida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 700, do CPC, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.”
(negritei).

É cediço, que para que a ação monitória seja aceita, é necessário que esteja acompanhada de prova documental que contenha uma promessa de pagamento ou uma obrigação a ser cumprida, que seja líquida, certa e exigível, sem, no entanto, possuir força executiva.

A prova escrita indispensável que deve acompanhar a ação monitória, precisa demonstrar de forma razoável a certeza e a liquidez do débito, bem como o seu valor, devido à natureza específica do procedimento.

Trata-se de mecanismo processual dotado de rito célere e cognição sumária, com o objetivo de constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida demonstrada em documento escrito.

Compulsando os autos, em que pese as ilações do apelante, verifica-se que a pretensão do autor não se sustenta em prova escrita adequada, visto que o documento apresentado não pode ser considerado como prova válida para a ação monitória, conforme disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Embora a requerida não tenha negado o recebimento dos valores, não restou demonstrada a natureza jurídica da relação em discussão, se mútuo ou doação, pois o autor não especificou a que título realizou os depósitos e essa informação não foi corroborada por outras evidências que poderiam ser capazes de compor a ação monitória.

Ademais, incumbe ao autor a demonstração de relação jurídica com a ré, a qual é possível apenas através da prova escrita, devendo este ser documento apto a conferir verossimilhança à obrigação.

Como bem mencionado pela Magistrada de origem no ato sentencial,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que a ação proposta pela parte autora, busca o ressarcimento da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

A ação monitória é uma via processual destinada a cobrar um título, por meio de prova escrita sem força de título executivo, que indene de dúvidas quanto a obrigação e o respectivo devedor. Deste modo, a ação deve ser instruída de prova escrita e suficiente para demonstrar a existência da dívida.

Para que a ação monitória seja aceita, é necessário que esteja acompanhada de prova documental que contenha uma promessa de pagamento ou uma obrigação a ser cumprida, que seja líquida, certa e exigível, sem, no entanto, possuir força executiva.

Outrossim, a prova escrita indispensável que deve acompanhar a ação monitória precisa demonstrar de forma razoável a certeza e a liquidez do débito, bem como seu valor, devido à natureza específica do procedimento.

No caso em questão, após minuciosa análise dos autos, a pretensão da autora não se sustenta em prova escrita adequada, visto que o documento apresentado não pode ser considerado como prova válida para a ação monitória, conforme disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.

A
requerida não negou o recebimento dos valores, contudo, não restou demonstrada a natureza jurídica da relação em discussão, se mútuo ou doação, pois a autora não especificou a que título realizou os depósitos e essa informação não foi corroborada por outras evidências que poderiam ser capazes de compor a ação monitória, as quais sugerem que os pagamentos ocorreram devido ao relacionamento entre as partes.

Não obstante, ao longo do processo, embora o autor tenha apresentado suas alegações, o título juntado aos autos é ineficaz, sendo assim, não sendo possível comprovar a dívida por meio de prova escrita, o que não respalda sua pretensão de ressarcimento. Ademais, o autor não logrou êxito em apresentar as provas que corrobore com seus argumentos de que o valor em questão foi concedido à ré a título de empréstimo, como sustentado na exordial.

(...)

Diante disso, o pleito em questão não se alinha às características da via processual eleita, visto a impossibilidade de prosseguimento do processo, uma vez que, a demanda exige prova escrita para alcançar tal finalidade, não restando demonstrada a certeza de prova escrita da dívida”.
(id. 242224746 – negritei e grifei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS.
CARÊNCIA DE AÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A AMPARAR O PLEITO MONITÓRIO. INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR IDONEAMENTE A EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA DOS CRITÉRIOS E ENCARGOS UTILIZADOS PARA A EVOLUÇÃO DO DÉBITO DIFICULTANDO A DEFESA. EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A APARELHAR O FEITO. APELO PROVIDO.”

(TJRS, RAC n.
70054011283, 12ª Câm. Cív., Rel. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 24.10.2023 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. direito privado não especificado. ação monitória. ausência de prova escrita apta.

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, entre outras coisas, pagamento de soma em dinheiro.

Em que pese a doutrina e jurisprudência reconheçam um amplo rol de provas escritas hábeis a fundar o pedido monitório, este documento deve ser capaz de conferir verossimilhança à obrigação. Isso porque o julgador, tão somente com base em um juízo de probabilidade do direito de crédito invocado, irá constituir o título executivo. No caso dos autos, a prova escrita apresentada pelo autor consiste em meras anotações que não aportam a verossimilhança necessária para embasar a presente ação monitória, impondo-se a extinção do feito.

DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
”
(TJRS, RAC n.
70051318582, 16ª Câm. Cív., Rel. Des. Ergio Roque Menine, j. 05.12.2023).

À vista disso, os comprovantes de transferência bancária acostados na inicial, não são suficientes a fundamentar a presente ação monitória, prova-se que o autor realizou transferências bancárias a ré, mas não a relação jurídica que as motivou.

Logo, diante da ausência de prova cabal do suposto negócio havido entre as partes, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o feito, por ausência de prova escrita da aludida obrigação, é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024